Tribunal: STF
Processo: Rcl 45288
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 503 da Repercussão Geral (RE 661.256 RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/2):
    O autor promoveu ação judicial referenciada, visando obter a conversão da espécie da aposentadoria por tempo de contribuição nº 42/146.140.134-5 em aposentadoria especial, eis que na data da concessão de referida benesse, já havia implementado os requisitos para obter a aposentadoria especial.
    Sobreveio Sentença que julgou extinto o feito sem análise de mérito ante a alegada ocorrência da coisa julgada, sustentando como prejudicial de mérito, a decisão proferida nos autos nº 0024907-87.2004.4.03.6302 que tramitou pelo Juizado Especial Federal da Circunscrição Judiciária de Ribeirão Preto 
    (...)
    Inconformada com a decisão de primeiro grau, a parte autora apresentou recurso de apelação, o qual foi conhecido e provido para afastar a ocorrência da coisa julgada.
    No entanto, o v. Acórdão julgou improcedente o pedido, sustentando que situação apresentada nos autos se adequaria àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o nº 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.
    Ocorre Excelências, que a decisão proferida desrespeitou a autoridade do julgado proferido pela Corte Suprema, nos autos do RE 661.256, a qual estabeleceu que a figura da desaposentação consiste na renúncia a uma primeira aposentadoria para obtenção de uma nova, em melhores condições, com utilização de contribuições posteriores, pagas em razão da volta à atividade.
    Requer, ao final, seja provida a presente reclamação para cassar o V. Acórdão impugnado, dando solução à controvérsia, que está em contrariedade com o entendimento sedimentado pelo STF no RE 661.256 (fl. 2).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 16/12/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, os autos do processo encontram-se conclusos para apreciação de recurso especial interposto em 16/12/2020.
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato reclamado refere-se à acórdão do TRF-3, que julgou improcedente o pedido deduzido na apelação cível interposta pela parte autora. Tal ato foi impugnado por meio de recurso especial, ainda pendente de análise pelo órgão jurisdicional reclamado.
    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente